Tribunal: TJDFT
Processo: 0737020-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737020-80.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: CWF - INSTALACOES ELETRICAS LTDA - ME DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0735556-23.2018.8.07.0001 – id 106369389) que indeferiu a reiteração automática de consulta ao SisbaJud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo. Pede a suspensão liminar da decisão a quo. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 29.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator